Tribunal: TJES
Processo: 5032857-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032857-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMYLLA THIAGO DE ALMEIDA
RECORRIDO: ANDRE VIEIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5032857-06.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: KAMYLLA THIAGO DE ALMEIDA

EMBARGADO: ANDRE VIEIRA DE SOUZA e RAVIERA MOTORS RMJR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATORA: THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE A DELIBERAÇÃO DA SESSÃO E A PUBLICAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por equívoco, publicou resultado de "negado provimento" ao recurso, quando o julgamento da Turma, por maioria, foi pelo "parcial provimento" para conceder indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão publicado, que não refletiu o resultado efetivamente proclamado na sessão de julgamento.

III. Razões de decidir

Constatado o erro material, uma vez que a deliberação da Turma Recursal em sessão de julgamento foi pelo provimento parcial do recurso, em divergência com a conclusão lançada no acórdão. O vício deve ser sanado para garantir a fidedignidade da prestação jurisdicional, em conformidade com o art. 1.022, III, do CPC.

Os embargos de declaração são a via adequada para corrigir tal inconsistência, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes para adequar o julgado à decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e
acolhidos
para sanar erro material.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 1.022, III.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de erro material no julgado, argumentando que o resultado proclamado em sessão de julgamento foi de
parcial provimento
do recurso para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), divergindo do que constou na publicação do acórdão, que registrou "negado provimento" no ID 17392516.

Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, a parte embargada foi intimada para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, contudo, não se manifestou.

É o relatório. Passa-se à fundamentação e ao voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem conhecimento.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material, pois o resultado publicado no ID 17392516 não reflete a decisão tomada pela Turma em sessão.

Com razão a embargante.

Conforme se extrai dos registros do julgamento - ID 17456189 (registro da gravação da pauta de sustentação oral), o voto do relator original (Dr.
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
) foi pelo desprovimento do recurso. No entanto, inaugurou-se uma divergência pelo Exmo. Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, que ao final se sagrou majoritária ante acompanhamento pela Exma. Dra. Walmea Elyse Carvalho Pepe de Moraes, para dar
parcial provimento
ao recurso e condenar a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, mantendo-se os demais termos do voto do Ilmo Relator.

O acórdão publicado, contudo, fez constar, por equívoco, o resultado de "
negado provimento
". Tal inconsistência configura nítido erro material, passível de correção pela via dos embargos de declaração, conforme prevê o art. 1.022, III, do CPC.

Portanto, o provimento jurisdicional deve ser retificado para refletir com fidelidade o que foi deliberado pelo colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, sanando o erro material apontado, fazer constar que o resultado do julgamento do Recurso Inominado foi o seguinte: "
Por maioria, dar parcial provimento para alterar a sentença apenas para condenar o requerido a indenizar a autora por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pela SELIC a contar deste acórdão, haja vista a inexistência de mora anterior. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
".

No mais, mantém-se o acórdão embargado em seus termos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)